Tribunal: TJMT
Processo: 1035271-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035271-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 78.816.774/0001-82 (EMBARGANTE), ILDEFONSO BATISTA DE SOUZA - CPF: 480.876.969-72 (EMBARGANTE), Credores (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EMBARGADO), OLIVEIRA & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.777.087/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.777.087/0001-10 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO PLANO DURANTE O BIÊNIO DE FISCALIZAÇÃO – ART. 61, § 1o, C/C ART. 73, IV, DA LEI No 11.101/2005 – INVIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial dentro do biênio de fiscalização judicial impõe, de maneira cogente, a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 61, § 1o, e art. 73, IV, da Lei no 11.101/2005.

A preservação da empresa pressupõe sua viabilidade econômica, sendo inviável a manutenção do soerguimento de sociedade empresária inativa, inadimplente e sem comprovação de cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação.

Não havendo demonstração cabal de adimplemento e de regular continuidade das atividades empresariais, a convolação em falência é medida que se impõe, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO PLANO DURANTE O BIÊNIO DE FISCALIZAÇÃO – ART. 61, § 1o, C/C ART. 73, IV, DA LEI No 11.101/2005 – INVIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 287518384).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que após realizada assembleia de credores, contendo o plano com aprovação de 100% dos credores trabalhistas, rejeição de 100% dos credores com garantia real e aprovação de 79,38% dos credores quirografários, o administrador judicial declarou rejeitado o plano. Por conseguinte, o juízo universal reconheceu o abuso e desconsiderou o voto do credor com garantia real BANCO SAFRA para fins de contagem do quórum assemblear, declarou aprovado e homologou o plano de recuperação judicial, concedendo recuperação judicial à pessoa jurídica requerente, ora agravante.

Reafirmam que
“durante o prazo bienal a Recorrente cumpriu com os pagamentos dos créditos, conforme comprovação enviada ao i. Administrador Judicial à época, não contrariando o estabelecido na Lei Recuperacional, inclusive requerendo o encerramento da Recuperação Judicial”.

Asseguram que o juízo
a quo,
erroneamente,
“em total inobservância ao Princípio da Preservação da empresa, gravosamente, decretou a falência das empresas, não observando os princípios da função social e da preservação da empresa”
.

Novamente sustentam que
“antes de tomar qualquer medida nefasta, que custasse a vida das empresas, de todos os trabalhadores envolvidos, deveria ad cautelam convocar a realização de nova Assembleia Geral de Credores a fim de que estes deliberassem sobre o assunto, já que “A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores” (LRE, art. 35, f), inclusive sobre a falência da empresa, como se retira do artigo 73, I, da LRE”.

Dizem que a convalidação em falência de forma abrupta, tal como realizada na decisão agravada, prejudica todo trabalho de soerguimento feito até os dias atuais, de modo que
“não se aplicam a agravante a imposição da quebra, até porque todos os credores serão prontamente prejudicados com a manutenção da falência, recebendo a satisfação de seus créditos em valores já corroídos pelo decurso de tempo próprio ao procedimento falimentar”
.

No mais, reafirmam que o Relator do Especial 2016/0052390-6, registrou que cabe ao magistrado convolar a recuperação judicial apenas nos casos expressos no art. 73 da Lei 11.101/05, concluindo que
“afigura-se impositiva a cassação da decisão que decretou a falência das recuperandas e de outras sociedades empresárias sem amparo em hipóteses expressamente previstas na Lei 11.101/05”
.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso de agravo, a fim de afastar o decreto de falência e determinar a designação de nova assembleia geral de credores, a ser convocada para deliberar sobre “
qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores
” (LRF, artigo 35, inciso I, letra ‘f’).

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos e da função social da empresa, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Todavia, a permanência da empresa no mercado depende de cumprimento regular das obrigações assumidas no plano de recuperação. Conforme estabelece o art. 61, §1o, da Lei de Recuperação Judicial, o descumprimento de qualquer obrigação vencida durante o biênio de fiscalização judicial impõe, de forma cogente, a convolação em falência:

“Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei”.

No caso em tela, restou incontroverso nos autos que a recuperanda deixou de cumprir obrigações vencidas durante o biênio de supervisão, findo em julho de 2018, conforme bem delineado tanto pelo Administrador Judicial quanto pela própria análise feita na decisão agravada.

Importante ressaltar que a decisão atacada se amparou em farta prova documental, na manifestação do Ministério Público e na jurisprudência dominante, reconhecendo que não houve comprovação idônea do cumprimento das obrigações previstas no plano, nem mesmo comprovação da continuidade das atividades empresariais.

Ademais, os relatos de descumprimento partem de credores relevantes, como AUTO SUECO CENTRO-OESTE, BANCO BRADESCO e CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, cujos créditos não foram liquidados no prazo e forma estabelecidos no plano aprovado.

Consignou-se ainda que, mesmo oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios, a recuperanda se limitou a apresentar poucos comprovantes de pagamentos isolados, sem comprovar adimplemento integral perante todos os credores, revelando a inviabilidade econômica e o esvaziamento das condições mínimas para o prosseguimento do processo recuperacional.

Tal situação se amolda com precisão à diretriz estabelecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73, IV, da Lei no 11.101/2005, enseja a convolação da recuperação judicial em falência. Antes da decretação da quebra, porém, mostra-se necessário abrir prazo para que a recuperanda se manifeste acerca da questão”
(STJ, AgInt no REsp 1.893.702/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/08/2022).

No caso, a recuperanda foi devidamente intimada para se manifestar e apresentar provas do adimplemento, mas quedou-se inerte ou apresentou documentação insuficiente, legitimando, assim, a convolação em falência.

De igual modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1o, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 - CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...] O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, §1o, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito”
(TJMT, N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 22/06/2022).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO QUE AS RECUPERANDAS NÃO POSSUEM CAPACIDADE FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento do plano de recuperação, como também das obrigações legais impostas às recuperandas, podem conduzir a convolação em falência, aliados à demonstração de inviabilidade de soerguimento”
(TJ-MT - AI: 10057750620178110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2018).

Na mesma linha, a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça nos autos foi clara e incisiva ao destacar que a ausência de cumprimento das obrigações do plano dentro do período legal de supervisão judicial impõe, de forma imperativa, a convolação da recuperação judicial em falência, não havendo margem para soluções alternativas ou reaberturas processuais não previstas na legislação.

Portanto, é inequívoco que, tendo sido frustrado o objetivo primordial da recuperação judicial e diante da configuração dos pressupostos legais, a decisão que convolou a recuperação judicial em falência merece integral manutenção.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025